Tribunal: TJPA
Processo: 0004909-81.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ? DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES - IMPROVIDO ? COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PELAS NARRATIVAS EM JUÍZO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO ? PRESCINDÍVEL O LAUDO. INTELIGÊNCIA AO ART. 167, DO CPP. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? PREJUDICADO ? JUÍZO RECONHECEU E APLICOU A PLEITEADA ATENUANTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES: Da análise do caso concreto, verifica-se que o laudo pericial se mostra prescindível, pois a ausência da comprovação dos vestígios de arrombamento no local do crime, foi suprida por outros meios de prova, em especial pela narrativa da vítima e de testemunha de acusação em Juízo, em inteligência ao art. 167, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal.A vítima de maneira convicta afirmou em Juízo que o apelante quebrou a grade da casa e o balancim da cozinha para adentrar no imóvel, e que inclusive foi um vizinho que escutou o barulho em direção a casa, afirmando ainda que no momento da prisão do apelante, não teve dúvidas de que fora este o autor do delito. Já a testemunha de acusação em Juízo afirmou em Juízo que no dia anterior chegou a ver a casa em perfeito estado, logo, as narrativas comprovam que fora o apelante quem rompeu os obstáculos para realizar o delito de furto, sendo tais narrativas suficientes para suprir a ausência do Laudo, logo, não havendo o que se falar em desclassificação do delito para o tipo simples.Insta salientar que no presente caso, como bem pontuou o Juízo a quo a quando da sentença vergastada, o delito ocorrera em região interiorana do Estado (Salinópolis), e certamente a perícia levaria certo tempo para ser realizada, e a vítima seria ainda mais prejudicada do que foi pelo réu, eis que, com a demora na perícia, a vítima seria obrigada a deixar a casa aberta, correndo o risco de ser vítima de outros furtos enquanto a perícia não fosse concluída.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO: O pleito se mostra prejudicado, quando o Juízo de origem, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão ao apelante, conforme se verifica à fl. 69-v, sendo a pena do apelante atenuada em 03 (três) meses de reclusão, patamar este que se mostra proporcional ao caso concreto, haja vista a confissão do recorrente ter sido tão somente parcial, pois este não confessou que tivesse rompido obstáculo para adentrar no imóvel da vítima.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004909-81.2017.8.14.0048
APELANTE:
VANILSON BRAGA DE SOUZA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES - IMPROVIDO - COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PELAS NARRATIVAS EM JUÍZO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - PRESCINDÍVEL O LAUDO. INTELIGÊNCIA AO ART. 167, DO CPP. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - PREJUDICADO - JUÍZO RECONHECEU E APLICOU A PLEITEADA ATENUANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES:
Da análise do caso concreto, verifica-se que o laudo pericial se mostra prescindível, pois a ausência da comprovação dos vestígios de arrombamento no local do crime, foi suprida por outros meios de prova, em especial pela narrativa da vítima e de testemunha de acusação em Juízo, em inteligência ao art. 167, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal.

A vítima de maneira convicta afirmou em Juízo que o apelante quebrou a grade da casa e o balancim da cozinha para adentrar no imóvel, e que inclusive foi um vizinho que escutou o barulho em direção a casa, afirmando ainda que no momento da prisão do apelante, não teve dúvidas de que fora este o autor do delito. Já a testemunha de acusação em Juízo afirmou em Juízo que no dia anterior chegou a ver a casa em perfeito estado, logo, as narrativas comprovam que fora o apelante quem rompeu os obstáculos para realizar o delito de furto, sendo tais narrativas suficientes para suprir a ausência do Laudo, logo, não havendo o que se falar em desclassificação do delito para o tipo simples.

Insta salientar que no presente caso, como bem pontuou o Juízo
a quo
a quando da sentença vergastada, o delito ocorrera em região interiorana do Estado (Salinópolis), e certamente a perícia levaria certo tempo para ser realizada, e a vítima seria ainda mais prejudicada do que foi pelo réu, eis que, com a demora na perícia, a vítima seria obrigada a deixar a casa aberta, correndo o risco de ser vítima de outros furtos enquanto a perícia não fosse concluída.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO:
O pleito se mostra prejudicado, quando o Juízo de origem, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão ao apelante, conforme se verifica à fl. 69-v, sendo a pena do apelante atenuada em 03 (três) meses de reclusão, patamar este que se mostra proporcional ao caso concreto, haja vista a confissão do recorrente ter sido tão somente parcial, pois este não confessou que tivesse rompido obstáculo para adentrar no imóvel da vítima.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004909-81.2017.8.14.0048
APELANTE:
VANILSON BRAGA DE SOUZA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VANILSON BRAGA DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. O Juízo irá aplicar a substituição da pena prevista no art. 44, do CPB, em audiência admonitória, a ser designada em fase de execução.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 04 de maio de 2017, por volta de 13h30min, na Rua José Santos, bairro Bom Jesus, em Salinópolis/PA, VANILSON BRAGA DE SOUZA, vulgo ¿PELÉ¿, foi preso em flagrante, por subtrair para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, botijão de gás da residência em que GEORGE COSTA DE ARAÚJO é caseiro, portanto, agindo dolosamente (...)¿
. (sic fl. 02)

A denúncia fora recebida em 31/05/2017. (fl. 31)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 67/70)

Inconformado,
VANILSON BRAGA DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação (fl. 75-v), com razões recursais às fls. 79/85.

Aduz que deve ser desclassificado o delito para o tipo penal de furto simples, considerando-se que não há nos autos laudo que ateste que de fato houve o arrombamento da porta, ou rompimento de obstáculo.

Assevera que deve ser aplicada ao apelante a atenuante de confissão, em razão de ser um direito subjetivo deste.

Às fls. 87/92,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 93)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso. (fls. 97/101)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES

Da análise do caso concreto, verifica-se que o laudo pericial se mostra prescindível, pois a ausência da comprovação dos vestígios de arrombamento no local do crime, foi suprida por outros meios de prova, em especial pela narrativa da vítima e de testemunha de acusação em Juízo, em inteligência ao art. 167, do CPP, que dispõe: ¿
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
¿.

A vítima de maneira convicta afirmou em Juízo que o apelante quebrou a grade da casa e o balancim da cozinha para adentrar no imóvel, e que inclusive foi um vizinho que escutou o barulho em direção a casa, afirmando ainda que no momento da prisão do apelante, não teve dúvidas de que fora este o autor do delito. Já a testemunha de acusação em Juízo afirmou em Juízo que no dia anterior chegou a ver a casa em perfeito estado, logo, as narrativas comprovam que fora o apelante quem rompeu os obstáculos para realizar o delito de furto, sendo tais narrativas suficientes para suprir a ausência do Laudo, logo, não havendo o que se falar em desclassificação do delito para o tipo simples.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 53):
GEORGE COSTA DE ARAÚJO - VÍTIMA
: que estava em casa; que o vizinho da frente escutou um barulho; que é caseiro; que a partir da informação de o vizinho ter escutado o barulho, se dirigiu até a residência e verificou que a casa estava arrombada e o réu estava dentro do imóvel; que ele quebrou a grade e entrou pelo balancim da cozinha; que no momento em que chamou seu vizinho para capturar o réu, este conseguiu fugir, mas foi pego mais adiante por populares; que o réu já havia separado os bens da casa para levar, mas não levou nada; que ele havia separado o botijão e as louças; que ele arrobou a grade e o balancim; (...) que reconheceu sem dúvidas o réu no momento em que foi preso como a pessoa que estava dentro do imóvel e conseguiu fugir;
A testemunha CARLOS BORGES AGUIAR, corroborou o declarado pela vítima
: que não estava na residência que foi furtada; que não tinham furtado nada de dentro da casa; que tinham tirado um abajur e deixado no muro; que chegou a ver a casa no dia anterior e não haviam tirado nada de lá; que não viu ele tirando; que viu que ele furtou na casa do George; que George falou que o acusado já tinha montado um material para levar; que o acusado arrancou os ferros da grade e quebrou o balancim; que ele fugiu pelo mesmo local; quem viu foi a senhora do lado do muro, momento em que avisou George; que o acusado se assustou com a porta sendo aberta e fugiu; que da casa que toma conta ele não levou nada. Resta bem demonstrado que o réu praticou os fatos narrados na inicial.

Insta salientar que no presente caso, como bem pontuou o Juízo
a quo
a quando da sentença vergastada, o delito ocorrera em região interiorana do Estado (Salinópolis), e certamente a perícia levaria certo tempo para ser realizada, e a vítima seria ainda mais prejudicada do que foi pelo réu, eis que, com a demora na perícia, a vítima seria obrigada a deixar a casa aberta, correndo o risco de ser vítima de outros furtos enquanto a perícia não fosse concluída.

Este E. Tribunal já decidiu no sentido de que a narrativa da vítima e de testemunhas são aptas a suprir a ausência de Laudo para a comprovação do rompimento de obstáculo.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL - CARCATERIZAÇAO DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTACULO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO REPOUSO NOTURNO - PROCEDENCIA.
1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o cadeado estava cortado e o trinco forçado, o que caracteriza o furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CPB). (...)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(APC N. 0028029-64.2017.8.14.0401, Acórdão n. 213.059, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE NO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DELITO FORMAL. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. inviável a desclassificação de furto qualificado para sua modalidade simples quando do conjunto probatório, constata-se que o réu subtraiu os bens, mediante rompimento de instrumento que mantinha a coisa presa.
(...)
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(APC N. 0063160-24.2015.8.14.0061, Acórdão n. 208.501, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 24/09/2019, Publicado em 02/10/2019)
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

O pleito se mostra prejudicado, quando o Juízo de origem, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão ao apelante, conforme se verifica à fl. 69-v, sendo a pena do apelante atenuada em 03 (três) meses de reclusão, patamar este que se mostra proporcional ao caso concreto, haja vista a confissão do recorrente ter sido tão somente parcial, pois este não confessou que tivesse rompido obstáculo para adentrar no imóvel da vítima.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator